Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Pela petição de ID 40241561 o advogado das partes apelantes informa sua destituição e postula seu descadastramento do presente feito, comprovante também a notificação extrajudicial das referidas partes. À luz do artigo 76, §2o, inciso I e do artigo 112, ambos do Código de Processo Civil, determinei a intimação pessoal das partes para a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 40583706). Diversas as tentativas de localização das partes, conforme se vê do ID 40925102 e seguintes, todas sem êxito consoante o certificado no ID 419922661. Retornam os autos conclusos. DECIDO. De início, impende anotar que é dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços nos autos, de maneira que são presumidamente válidas as intimações dirigidas aos endereços declinados no processo, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação não houver sido devidamente comunicada nos autos, conforme comanda o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após diversas tentativas frustradas de intimação das partes apelantes para a regularização da representação processual em razão da destituição do patrono responsável pelo manejo instrumental do recurso , retornam os autos sem o devido saneamento do pressuposto da capacidade postulatória para o exame do apelo (ID 40241561 e ID 419922661). Descumprida a determinação judicial de regularização da representação processual nesta fase, por força do comando normativo inscrito no artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, deve o recurso não ser conhecido por ausência de pressuposto de validade decorrente da falta de capacidade postulatória. Ante o exposto, em obediência aos artigos 76, §2o, inciso I e 932, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação de ID 24110724. Operada a preclusão, promova-se baixas e comunicações devidas. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora